Tribunal: TJDFT
Processo: 0003581-80.2016.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003581-80.2016.8.07.0005 RECORRENTE: OTONIEL ALVARES DE MELO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso porque, o órgão colegiado concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação com base nas seguintes assertivas: “traçado o conjunto probatório amealhado aos autos, verifica-se que é possível afirmar, com segurança, a autoria delitiva. Ora, a vítima e a testemunha MARIA foram, tanto na fase extrajudicial quanto na judicial, seguras e coerentes em suas declarações quanto à autoria do crime, confirmando o ato de reconhecimento do réu na Delegacia, por fotografia. Afirmaram, sem hesitação, que o apelante foi o autor do crime. Logo, a hipótese não revela condenação baseada exclusivamente em prova produzida na fase inquisitorial ou em insuficiência de provas. Frise-se, ainda, que em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos” (Id 64186171). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017